Tribunal: TJPA
Processo: 0801547-90.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801547-90.2019.8.14.0008

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: TANIA AZEVEDO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801547-90.2019.8.14.0008.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

AGRAVADO: TANIA AZEVEDO GUIMARAES.

ADVOGADA: ROBERTA FERNANDES - OAB PA19493-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de indenização por danos morais decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito.

A controvérsia recai sobre a responsabilidade do banco por operações realizadas mediante chip e senha, que a consumidora afirma não ter autorizado, bem como pela posterior inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de prova de entrega do cartão ao consumidor transfere ao banco o ônus de comprovar fato impeditivo ao direito alegado; (ii) se a constatação de fraude pela própria instituição financeira, sem adoção imediata de medidas de bloqueio, caracteriza falha na prestação do serviço; (iii) se a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débitos oriundos de fraude gera responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao banco comprovar a entrega do cartão ao consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A própria instituição financeira reconheceu fraude em 16/04/2019 e, ainda assim, deixou de bloquear o cartão, permitindo a realização de novas transações, circunstância que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

5. A discrepância entre o padrão de consumo da autora e os gastos realizados nas transações contestadas reforça a conclusão de que o sistema de segurança bancário foi ineficaz.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.995.458/SP) estabelece que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações atípicas viola o dever de segurança, configurando falha na prestação do serviço.

7. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações fraudulentas quando reconhece a ocorrência da fraude, mas se omite em adotar medidas de bloqueio, permitindo a geração de débitos e a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. O ônus de comprovar a entrega do cartão de crédito ao consumidor incumbe ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801547-90.2019.8.14.0008.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

AGRAVADO:
TANIA AZEVEDO GUIMARAES.

ADVOGADA:
ROBERTA FERNANDES - OAB PA19493-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A., devidamente representado por seus advogados, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade pela realização de transações com cartão de crédito mediante uso de senha pessoal e chip, especialmente quando o cliente alega não ter realizado as operações contestadas.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, argumentando que a narrativa da agravada é inverossímil e não condiz com a cronologia dos fatos. Alega que, embora a agravada tenha verificado transações não reconhecidas na fatura de abril/2019, somente solicitou o bloqueio do cartão em 29/05/2019, um mês após a suposta fraude, e registrou ocorrência policial apenas em 09/07/2019, três meses depois das transações contestadas.

Sustenta, ainda, que não há nos autos prova de reclamação tempestiva, sendo elemento relevante o comportamento desidioso da consumidora. Argumenta que as transações foram realizadas com o cartão original, mediante uso de chip e senha pessoal, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a instituição financeira não pode ser elevada à condição de "garantidor universal", não havendo obrigatoriedade de monitoramento individualizado de transações por cliente, salvo se contratado serviço específico. Argumenta que o serviço bancário não pode ser considerado defeituoso quando fornece a segurança esperada nos limites contratuais estabelecidos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões à parte agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de indenização por danos morais decorrentes de transações fraudulentas em cartão de crédito.

A controvérsia recai sobre a responsabilidade do banco por operações realizadas mediante chip e senha, que a consumidora afirma não ter autorizado, bem como pela posterior inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de prova de entrega do cartão ao consumidor transfere ao banco o ônus de comprovar fato impeditivo ao direito alegado; (ii) se a constatação de fraude pela própria instituição financeira, sem adoção imediata de medidas de bloqueio, caracteriza falha na prestação do serviço; (iii) se a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débitos oriundos de fraude gera responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao banco comprovar a entrega do cartão ao consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A própria instituição financeira reconheceu fraude em 16/04/2019 e, ainda assim, deixou de bloquear o cartão, permitindo a realização de novas transações, circunstância que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

5. A discrepância entre o padrão de consumo da autora e os gastos realizados nas transações contestadas reforça a conclusão de que o sistema de segurança bancário foi ineficaz.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.995.458/SP) estabelece que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações atípicas viola o dever de segurança, configurando falha na prestação do serviço.

7. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações fraudulentas quando reconhece a ocorrência da fraude, mas se omite em adotar medidas de bloqueio, permitindo a geração de débitos e a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. O ônus de comprovar a entrega do cartão de crédito ao consumidor incumbe ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não deve ser provido.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

No mérito, o agravante insiste em atribuir à consumidora a responsabilidade pelas transações fraudulentas, sob o argumento de que foram realizadas com cartão original, chip e senha pessoal, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam de situações em que a perícia atestou a segurança do sistema.

Ocorre que o caso dos autos apresenta particularidades que afastam completamente a aplicação dos precedentes invocados pelo agravante.

Primeiramente, a autora alegou fato negativo - não ter recebido o cartão de crédito nº 4222.XXXX.XXXX.7628 -, cabendo ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito alegado, ou seja, que a consumidora efetivamente recebeu o cartão. Tal prova não foi produzida, nem mesmo após determinação judicial específica nesse sentido.

Em segundo lugar, e aqui reside o ponto crucial da questão, o próprio banco apontou a ocorrência de fraude em 16/04/2019, conforme demonstra o Relatório de Cartão de Crédito por ele juntado aos autos (fls. 190, dos autos eletrônicos), tendo inclusive providenciado, no mesmo dia, a emissão de novo cartão de número 4222.XXXX.XXXX.2391.

Essa constatação da fraude pelo próprio banco corrobora integralmente a narrativa da autora e evidencia a falha na prestação do serviço, pois, mesmo tendo conhecimento da fraude, a instituição financeira não bloqueou o cartão fraudado, permitindo que fossem realizadas novas compras no dia 17/04/2019, exatamente quando a autora viajou, conforme faturas de fls. 168 e seguintes.

A desídia do banco réu é ainda mais evidente quando se observa que foram essas compras realizadas após a constatação da fraude - e sem o bloqueio do cartão - que geraram o débito que levou à inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, a alegação de que houve demora da autora em comunicar a fraude não se sustenta diante da prova documental produzida pelo próprio banco, que demonstra ter sido a fraude identificada em 16/04/2019, véspera da viagem da autora mencionada na inicial.

Quanto ao perfil de consumo, elemento que o agravante pretende minimizar, verifica-se que as faturas da autora não ultrapassavam R$ 222,69 entre julho/2018 e março/2019, tendo saltado abruptamente para R$ 2.839,58 em maio/2019, após as transações fraudulentas. Esse padrão atípico deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco.

Sobre esse aspecto, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.995.458/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022), firmou entendimento no sentido de que "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço".

Os precedentes invocados pelo agravante (REsp 1.633.785/SP e AREsp 1.305.380/RJ) tratam de situações em que a perícia técnica atestou a segurança do sistema e a inexistência de fraude, cenário completamente diverso do presente caso, onde o próprio banco reconheceu a fraude.

A tentativa de aplicar tais precedentes ao caso concreto configura evidente erro de premissa, porquanto não há identidade fática entre as situações. A distinção é manifesta e impede a aplicação analógica pretendida.

Quanto ao argumento de que não há obrigatoriedade de monitoramento de transações atípicas, tal tese não socorre o agravante, pois a falha não residiu apenas na ausência de monitoramento preventivo, mas, sobretudo na omissão em bloquear o cartão após ter identificado a fraude, permitindo que novas transações fraudulentas fossem realizadas e gerassem débitos que culminaram na inscrição indevida do nome da agravada em cadastro de inadimplentes.

As razões do agravo interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual a manutenção desta última é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025